Tribunal: STJ
Processo: 0324104-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030442 - SP (2025/0324104-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Na decisão recorrida, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, em
virtude da impossibilidade de impetrá-lo em substituição à ação de revisão
criminal, diante da incompetência do STJ, por força do
I, "e", da
art. 105,
Constituição Federal, e da indevida supressão de instância. Contudo, a
defesa, no regimental, não refutou esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 03eb5d19-be74-4041-bfd5-2b863ba6b97d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/10/2025
15/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51481642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 03eb5d19-be74-4041-bfd5-2b863ba6b97d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030442 - SP (2025/0324104-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, o habeas corpus foi indeferido liminarmente,
em virtude da impossibilidade de impetrá-lo em substituição à ação de
revisão criminal, diante da incompetência do STJ, por força do art. 105,
I, "e", da Constituição Federal, e da indevida supressão de instância.
Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em
LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS
que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA51179280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 30beae3a-6e23-45b8-96bd-3a0391d007cf

Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fls. 104-110):
Entendemos que no caso em tela, a Magistrada a quo deveria
levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 68
do Código Penal, uma vez que existem duas causas de aumento a
serem consideradas na terceira fase da dosimetria da pena.
Dessa forma, o fato que a aplicação de duas majorantes torna a
pena totalmente desproporcional e inadequada, visivelmente
incompatível com nosso defasado sistema carcerário.
[...]
O agravante confessou a prática do crime em tela, mas a
nobre Magistrada não considerou sua confissão e não aplicou
a atenuante da confissão, aduzindo que tal confissão, não
teria feito parte de sua convicção, porém vejamos que sua
confissão, ajudou a elucidar os fatos. Em sede policial,
confessou espontaneamente o crime.
[...]
A Nobre Juíza aplicou o crime continuado de forma correta,
mas aplicou o maior aumento para o paciente, qual seja, a
metade.
Ocorre que o paciente é primário e possui bons antecedentes
criminais, sendo esse seu primeiro deslize na vida.
Ademais, a Nobre Juíza poderia aplicar um aumento apenas
de 1/6.
[...]
REQUER A EXTENSÃO DA DECISÃO NO HC 1009298
/SP (2025/0205682-3).

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, em
virtude da impossibilidade de impetrá-lo em substituição à ação de revisão
criminal, diante da incompetência do STJ, por força do art. 105, I, "e", da
Constituição Federal, e da indevida supressão de instância. Veja-se (fls. 96-97,
grifos no original):
A defesa busca a redução da pena do paciente. Verifico, contudo,
que o habeas corpus foi impetrado em
, contra acórdão
27/8/2025
Documento eletrônico VDA51179280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 30beae3a-6e23-45b8-96bd-3a0391d007cf

, conforme informações
transitado em julgado em 28/3/2025
obtidas no
da Corte de origem, a evidenciar que este
é,
site
writ
portanto, substitutivo de revisão criminal.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe
no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a
incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do
habeas corpus.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já
transitado
em
julgado.
Verifica-se,
assim,
a
inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República).
Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, DJe de
.)
Santos
18/3/2024
À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Verifico que a defesa, neste regimental, ao se ater apenas às questões
relativas ao mérito da impetração, conforme relatado, não refutou o fundamento
acima referido, o que atrai a incidência do
e a aplicação da
art. 932, III, do CPC
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51179280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:56
Código de Controle do Documento: 30beae3a-6e23-45b8-96bd-3a0391d007cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.442 / SP
Número Registro: 2025/0324104-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15254996720248260228
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO MENESES PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE PAZ DE SOUZA
CORRÉU
: GIANNI MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : LEANDRO MENESES PEREIRA - SP400710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 4b0f6d53-1427-4b5a-9972-a27900bc8dee

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 4b0f6d53-1427-4b5a-9972-a27900bc8dee